Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ESTELIONATO. INOVAÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de revisão criminal em condenação por lavagem de dinheiro. A defesa sustentou omissão na análise de precedentes, contradição quanto ao uso de bitcoins como fundamento da condenação e ausência de prova da utilização de empresa para ocultação de valores ilícitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em inovação ao considerar a negociação de bitcoins como fundamento da condenação, em afronta ao princípio da correlação, o que configuraria reformatio in pejus; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos precedentes invocados pela defesa; e (iii) determinar se o julgado foi omisso quanto à ausência de prova da utilização da empresa DISTRICELL para a ocultação de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado, ao julgar improcedente a revisão criminal, analisa de forma expressa e fundamentada o conjunto probatório que embasou a condenação, concluindo que as condutas praticadas pelo réu extrapolam o mero exaurimento do crime de estelionato e configuram o delito autônomo de lavagem de dinheiro.
5. A tese de que a conduta do agente se limitou ao exaurimento do crime antecedente foi rechaçada pelo acórdão ao detalhar as diversas e complexas operações de ocultação e dissimulação praticadas pela organização criminosa, como a utilização de empresas de fachada, transações com criptomoedas (bitcoins) e a venda de mercadorias adquiridas fraudulentamente, demonstrando a existência de atos autônomos destinados a branquear o capital ilícito.
6. Não há inovação de fundamentos ou reformatio in pejus quando o acórdão da revisão criminal se limita a reiterar os fatos e fundamentos constantes da sentença e do acórdão da apelação criminal, os quais descreviam a integralidade do modus operandi da organização, incluindo as negociações com bitcoins como um dos meios de lavagem de capitais.
7. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os precedentes jurisprudenciais indicados e teses suscitadas no recurso, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir. Pretensão de reexame da matéria, com o objetivo de obter um novo julgamento favorável, revela o nítido caráter infringente dos embargos, o que é incompatível com a via processual eleita.
8. Ausência de omissão no julgado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 619 e 621; Lei no 9.613/1998, artigo 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RHC n. 164.616/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/4/2023.